Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700891-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARRIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA, BRENO LEITE IMPERIANO TOLEDO D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 59054834 e documentos, defiro o pedido de adiamento do julgamento, nos moldes requeridos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator